Tribunal: TJSP
Processo: 2141645-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência concedida. Cancelamento em função do atraso no pagamento da mensalidade. Restabelecimento devido. Dúvida, em primeiro lugar, sobre o próprio recebimento de notificação do consumidor, mas que, de todo modo, teria procurado a ré para sanar o atraso. Parcelas posteriores devidamente pagas em tempo, tendo sido recebida, a

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela provisória de urgência concedida. Cancelamento em função do atraso no pagamento da mensalidade. Restabelecimento devido. Dúvida, em primeiro lugar, sobre o próprio recebimento de notificação do consumidor, mas que, de todo modo, teria procurado a ré para sanar o atraso. Parcelas posteriores devidamente pagas em tempo, tendo sido recebida, a posteriori, a parcela que estava em aberto. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.